Tribunal: TJDFT
Processo: 0797252-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EXPRESSÕES VELADAS. PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que rejeitou denúncia pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147, caput c/c § 1o, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006), ao fundamento de ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as expressões proferidas pelo acusado, em contexto de conflito familiar e violência doméstica, configuram, em tese, promessa de mal injusto e grave apta a caracterizar o crime de ameaça e justificar o recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recebimento da denúncia exige a presença de justa causa, consubstanciada em suporte probatório mínimo quanto à materialidade delitiva e aos indícios de autoria, nos termos dos arts. 41 e 395, III, do Código de Processo Penal.
4. Expressões como “você vai se ver comigo”, “você vai sofrer as consequências” e “só testa eu para você ver quem eu sou de verdade”, ainda que não explicitem o mal prometido, encerram anúncio de retaliação futura revestido de seriedade e idoneidade para incutir temor na vítima.
5. A análise da tipicidade do crime de ameaça, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar, deve considerar o conjunto fático e o vínculo entre as partes, pois o histórico e a relação de parentesco conferem concretude semântica às palavras proferidas.
6. A indeterminação do mal anunciado não afasta a tipicidade, podendo, ao contrário, potencializar o caráter intimidatório da conduta ao sugerir imprevisibilidade quanto à agressão.
7. A aferição da intensidade do temor, do dolo do agente e da gravidade concreta da ameaça demanda dilação probatória incompatível com o juízo perfunctório próprio da fase de recebimento da denúncia.
8. A rejeição liminar da denúncia constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou causa extintiva da punibilidade, conforme orientação do STF no HC 213745 AgR, hipótese não verificada no caso.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput e § 1o; CP; CPP, arts. 41 e 395, III; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 213745 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09.05.2022.